Tribunal: TJES
Processo: 0019687-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019687-19.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019687-19.2020.8.08.0048

APELANTE: GUILHERME CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME CARDOSO
em face da r. Sentença (pp. 171/177 – pdf. Vol. 1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
c
inco
) anos de reclusão e
500
(
q
uinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais colacionadas nas pp. 199/203 (pdf. Vol. 1), o apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Contrarrazões colacionadas nas pp. 208/210 (pdf. Vol. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, em Parecer emitido no Id. 3185248, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 5 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019687-19.2020.8.08.0048

APELANTE: GUILHERME CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME CARDOSO
em face da r. Sentença (pp. 171/177 – pdf. Vol. 1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
c
inco
) anos de reclusão e
500
(
q
uinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 10h45min, na Rua Brilhante, Bairro José de Anchieta, próximo a um campo de futebol, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, no Município de Serra, o apelante trazia consigo 10 (dez) buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, em notas fracionadas.

Consta dos autos que Policiais Civis realizavam diligências pelo referido bairro, quando avistaram o apelante próximo a um campo de futebol, sendo o local conhecido pelo intenso comércio de drogas, razão pela qual decidiram abordá-lo e, com ele, foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Boletim Unificado 43702494, às fls.06/08 dos autos físicos), no Auto de Apreensão (fl. 14 dos autos físicos), no Laudo de Exame Químico (fl. 77), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais civis gravadas em mídia, bem como a confissão extrajudicial do acusado (fls. 11/12 dos autos físicos) e seu interrogatório em Juízo, também gravado em mídia, assumindo a propriedade das drogas, porém aduzindo ser mero usuário.

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Após analisar o caso, entendo que
assiste razão à defesa.

Na hipótese em exame, a magistrada
a quo
afastou o tráfico privilegiado em razão do apelante possuir ação penal em curso (0017060-61.2019.8.08.0048) pela prática de delito de igual natureza.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020), (HC 6.644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

O apelante, embora tenha ação penal em curso por fato anterior, ainda não fora condenado, de sorte que se trata de réu
primário
e
sem antecedentes
, não havendo, nos autos qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa. Adite-se que os agentes policiais informaram em Juízo que não o conheciam, sendo o apelante abordado diante de sua atitude suspeita, tanto que os policiais civis que realizaram a sua prisão em flagrante estavam no local para cumprir mandado de prisão em face de outra pessoa.

Ademais, entendo que a
quantidade
de drogas apreendidas – 10
unidades de maconha, pesando
37,5
g (
trinta e sete gramas e cinco decigramas)
–, embora seja considerável,
não é suficiente
,
por si só
, para ensejar a conclusão de que se trata de um traficante de grande relevância, a ponto de configurar “dedicação às atividades criminosas” e desautorizar o reconhecimento da causa de diminuição, sendo justamente para casos tais a que se destina o instituto legal.

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Passando, portanto, à dosimetria, verifico que, a pena-base fora fixada no mínimo legal -
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
não houve aplicação de atenuantes, de modo que
a pena
permaneceu inalterada.

Na
terceira
fase
, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém, considerando que este fora flagrado realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades de um campo de futebol,
conjugado
com
a circunstância de o apelante
ter se deslocado de Vitória para praticar o delito na Comarca da Serra
, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer em favor do apelante o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena final para
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019687-19.2020.8.08.0048

APELANTE: GUILHERME CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS).
AÇÃO PENAL EM CURSO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O apelante é primário e sem antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa.

2. Incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém, considerando que o apelante fora flagrado realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades de um campo de futebol, conjugado com a circunstância de o apelante ter se deslocado de Vitória para praticar o delito na Comarca da Serra, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que desaconselha a aplicação da fração redutora máxima.

3. Recurso a que se dá provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.